Tribunal: TJES
Processo: 0000603-57.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-57.2023.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELENI MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000603-57.2023.8.08.0038

RECORRENTE: ELENI MARTINS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELENI MARTINS GONÇALVES em face da r. Decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia (id. 10447670), por meio da qual a recorrente fora pronunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal. A defesa requer a impronúncia por insuficiência probatória ou o reconhecimento de apenas o crime de ocultação de cadáver, além do afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para sustentar a decisão de pronúncia; (ii) avaliar se o afastamento das qualificadoras imputadas é cabível nesta fase processual; e (iii) determinar se a imputação do crime de ocultação de cadáver deve prevalecer como única conduta atribuível à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia se limita à análise da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural, o juízo de mérito sobre os fatos.

Há indícios de autoria materializados em provas judicializadas, razão pela qual a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que a ré, supostamente, em concurso de pessoas, matou a vítima e, em seguida, ocultou o cadáver.

As qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa foram adequadamente descritas na denúncia e encontram respaldo nos elementos probatórios colhidos, devendo ser submetidas à análise do Conselho de Sentença.

Descabe falar na imputação, somente, do crime de ocultação de cadáver, considerando a existência de indícios de autoria do crime de homicídio qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito nesta fase processual.

A apreciação das qualificadoras imputadas ao acusado compete ao Conselho de Sentença, salvo em hipóteses de manifesta improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, 211, 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 06/04/2022, DJe 18/04/2022.

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 23/03/2022, DJe 04/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº
0000603-57.2023.8.08.0038

RECORRENTE: ELENI MARTINS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELENI MARTINS GONÇALVES

e
m face da r. Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia (id. 10447670), por meio da qual a recorrente fora pronunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.

Em razões recursais (id. 10447694), a defesa técnica requereu a impronúncia com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu seja reconhecida, tão somente, a imputação do delito previsto no artigo 211, do Código Penal ou, ainda, o afastamento das qualificadoras imputadas.

Emerge da denúncia que, no dia 21/4/2023, na residência localizada na Rua Germano Linhares, Nova Munique, Vila Pavão, os réus
Eleni Martins Gonçalves
e Denilton Ferreira de Oliveira, com animus necandi, em concurso de pessoas, por motivo torpe e através de meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram e ocultaram o corpo de Sebastião Lopes de Jesus.

Segundo a peça acusatória, Sebastião estava se relacionando e residindo com Eleni há cerca de quatro meses. Esta, por sua vez, também mantinha relacionamento paralelo com o réu Denilton. Juntos, planejaram a morte de Sebastião visando à obtenção de vantagens econômicas, para tomar o controle de imóveis localizados em Barra de São Francisco.

Nesse contexto, de acordo com a ordem cronológica dos fatos, dias antes do falecimento de Sebastião, em 11/4/2023, este teria assinado um recibo de venda de um imóvel para Eleni, situado em Barra de São Francisco, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Entretanto, a vítima não teria recebido o valor acordado.

No dia seguinte, em 12/4/2023, de acordo com Boletim Unificado registrado em Delegacia, Eleni teria desferido pauladas na cabeça de Sebastião, deixando claro, assim, que a intenção de ceifar sua vida já existia.

Consta dos autos, ainda, que no dia 21/4/2023, data da morte, Eleni e Denilton foram a um estabelecimento comercial e adquiriram produtos de limpeza (soda cáustica e detergentes).

Nesse diapasão, após ceifarem a vida de Sebastião, teriam esquartejado seu corpo e, em seguida, colocaram sua cabeça em um balde mergulhado em soda cáustica, o tronco dentro de um tanque de lavar roupas e as demais partes do corpo foram colocadas em sacos plásticos. Em seguida, usaram detergente para limpar o local do crime.

Por fim, extrai-se da peça acusatória que Eleni manteve contato telefônico com o corréu Roberto Pereira Lage em 26/4/2023, tendo este auxiliado no transporte das partes do corpo da vítima.

Finda a instrução processual,

verifica-se que ocorreu a preclusão da decisão de pronúncia para o réu Denilton em 24/6/2024 e para o réu Roberto em 19/8/2024. Logo, o presente recurso trata exclusivamente da ré Eleni.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

À luz de tal panorama, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter a recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Nesta perspectiva, a
prova da materialidade
delitiva está alicerçada no Boletim Unificado n°50994469 (id. 10447511, vol. 01, parte 01, pp. 17/21), no Relatório de Serviço (id. 10447511, vol. 01, parte 04, pp. 01/02), no Laudo Pericial em Local de Crime (id. 10447511, vol. 01, parte 04) e no Laudo de Biologia Forense (id. 10447511, vol. 01, parte 74, pp. 21/23).

Com relação aos
indícios de autoria
, tem-se que a testemunha Rogério Schraiber, vizinho da recorrente, prestou depoimento em juízo e relatou que, no dia da prisão da ré, sentiu um forte odor. Declarou, também, que dias antes Eleni e Sebastião discutiram e a ré atingiu o companheiro na cabeça com um porrete, razão pela qual o depoente interveio para apartar a briga.

Também em juízo, o policial militar Leonardo Martins declarou que foram recebidas denúncias anônimas, primeiro do desaparecimento da vítima, e, posteriormente, de um cheiro muito forte em torno da residência de Sebastião. Relata que, em razão dessas circunstâncias, dirigiram-se ao local, onde a recorrente teria confessado o que havia acontecido, mas no decorrer da ocorrência foram apresentadas diversas versões. Disse, ainda, que entraram na residência e constataram que havia vestígios de sangue, além de celulares escondidos no quintal, ocasião em que a ré teria admitido o homicídio, bem como o descarte dos despojos mortais em um rio.

Além disso, a testemunha e policial Ermário Andrade Costa destacou em audiência que diversas testemunhas teriam visto a ré saindo de sua residência com sacolas pretas que exalavam forte odor.

A ré, em juízo, admitiu ter agredido Sebastião em uma ocasião por conta de assédio, mas negou envolvimento no homicídio. Admitiu que solicitou ajuda a Roberto para transportar sacolas, sem saber do conteúdo.

Nesse contexto, havendo provas judicializadas que corroboram a tese da acusação, conclui-se que
há, sim, indícios de autoria da prática criminosa.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que a ré, supostamente, em concurso de pessoas, matou a vítima e, em seguida, ocultou o cadáver.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Via de consequência, descabe falar na imputação, somente, do crime de ocultação de cadáver, considerando a existência de indícios de autoria do crime de homicídio qualificado.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em relação às qualificadoras, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, que o crime teria sido praticado por motivo torpe, meio cruel, e por recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido, considerando a forma de execução do delito.

Diante do exposto, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão que detém competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)